Tribunal: TJDFT
Processo: 0716831-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITE LEGAL. INAPLICABILIDADE. TEMA N. 1.085/STJ. LEI 14.181/21. SUPERENDIVIDAMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao proferir julgamento do REsp 1.683.973/SP – Tema 1.085, fixou a seguinte tese: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
2. Além disso, o artigo 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, estabelece o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor.
3. O limite legal incide somente em relação aos contratos de empréstimos consignados, não se aplicando aos demais empréstimos, com descontos em conta corrente, porquanto contratados de forma livre, em observância à autonomia da vontade e aos demais princípios gerais do contrato. Outrossim, em caso de superendividamento, pode o consumidor se valer da ação de repactuação de dívidas prevista na Lei n. 14.181/21, com a finalidade de renegociar os seus débitos junto aos credores e elaborar um plano de pagamento que lhe possibilite quitar suas dívidas e preservar o seu mínimo existencial
4. Recurso conhecido e não provido.